Tribunal: TJBA
Processo: 0000759-59.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000759-59.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDSON FERREIRA BRITO e outros (4) Advogado(s): RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO LIMITE DE 2/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM EDUCANDOS. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL Nº 858/2005. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA AOS AUTORES. ART. 373, I, DO CPC. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Conforme decidido pelo STF na ADI 4167/DF e no RE 936790 (Tema 958), é constitucional a norma que reserva o mínimo de 1/3 da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. II. Compete aos autores a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram. III. A ausência de comprovação de que houve efetivo descumprimento pelo município dos limites de carga horária estabelecidos na legislação federal e municipal impede o reconhecimento do direito à percepção de horas extras. IV. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000759-59.2016.8.05.0075, em que figuram, como apelante, EDSON FERREIRA BRITO e OUTROS e, como apelado, MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça